Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-32.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007730-32.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), THEA ROZANE DE BARROS SCHUH - CPF: 570.068.221-49 (RECORRIDO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), KAROLINNE DE CAMPOS COSTA COUTINHO - CPF: 033.167.021-64 (ADVOGADO), TAMARA GOMES PEDROSO ROSA - CPF: 070.852.188-60 (RECORRIDO), NADIA BENEDITA DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 903.447.071-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande é disciplinada pela Lei Municipal n.º 2.361/2001, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos cinco anos e, ainda, determinar o pagamento de adicional de férias de 1/3 a mais que o salário normal, devendo ser calculado sobre a totalidade do período de férias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na ação de Cobrança intentada por Théa Rozane de Barros Schuh em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar o réu a implantar o pagamento do terço de férias das autoras sobre os 45 (quarenta e cinco dias) gozados, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre os 15 (quinze) dias de gozo não incluídos no cálculo dos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação, em valor a ser apurado em cumprimento de sentença, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
[1]
.

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de ausência de prova de gozo de 45 dias de férias, ônus do servidor. Alegou que as promoventes apesar do pedido de pagamento de terço constitucional de férias sobre a diferença de 15 dias relativos ao período de 2013 a 2018, não comprovam que gozaram de 45 dias de férias, pois o período regular de férias é 30 dias.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifesta no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao direito das servidoras públicas, professores da rede pública de ensino, de receber o terço de férias sobre o total de 45 dias de férias e não limitado a 30 dias como pretende a parte promovida, ora Recorrente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias, bem como regula a incidência de férias sobre todo o período, conforme trecho que cito:

Nenhuma é a dúvida de que o servidor público faz jus às garantias previstas no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dentre elas o recebimento de 1/3 (um terço) de férias conforme se infere a baixo:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII
- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
;

Ainda sobre o tema, a Lei Municipal n. 1.164/91, prevê o seguinte:

Art. 83 – Automaticamente será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Como se pode observar, o direito ao terço de férias é garantia constitucional assegurada ao servidor público, além de estar previsto na própria legislação municipal, inclusive sobre a remuneração “do período de férias.”

Especificamente em relação ao cargo de professor, a Lei Municipal n. 2.361/2001 prevê o seguinte:

“Art. 49. O período de férias anuais do titular do cargo de professor será de:

I –
45 (quarenta e cinco) dias, quando em efetivo exercício da docência
;

II – 30 (trinta) dias, quando no exercício das demais funções.

§ 1º - As férias do titular de cargo efetivo de professor no exercício da docência serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo com o calendário anual, de forma a atender as necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento de ensino.

§ 2º - Os titulares de cargo efetivo de professor farão jus, por ocasião das férias, independente de solicitação, ao adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, nos termos da legislação.”

Como se vê, o professor municipal tem direito garantido a 45 dias de férias a serem usufruídas durante o período de recesso escolar, motivo pelo qual não prospera a alegação do réu de que as anotações em ficha funcional das servidoras, ao registrar o período de 30 dias de gozo, afastam o direito de receberem o terço constitucional sobre os 45, pois esses 15 (quinze) dias que sobejam estão incluídos dentro do recesso, daí a ausência de registro.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias e o direito à incidência do terço sobre todo o período de férias, não havendo se falar em comprovação pelas servidoras que usufruíram do período de 45 dias de férias, mas dever do ente público comprovar que efetuou tal pagamento, o que não fez. Aliás, é incontroverso que não houve pagamento, pois, a parte promovida entende que não fazem jus a 45 dias de férias, contrariando a lei.

A carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande é disciplinada pela Lei Municipal n.º 2.361/2001, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.

Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.

FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.

Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias e de forma retroativa.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021